Tribunal: TJPA
Processo: 0010452-76.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010452-76.2018.8.14.0130

APELANTE: JUSTINO DE SOUSA

APELADO: BANCO ITAU UNIBANCO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010452-76.2018.8.14.0130
EMBARGANTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
EMBARGADO: JUSTINO DE SOUSA
RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DECLARADO NULO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO ADMITIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS – EAREsp N.º 676.608/RS. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

O acórdão embargado julgou pela declaração de inexistência de débito e condenou o banco à repetição de indébito e danos morais, considerando que não houve a demonstração de contratação de empréstimo consignado, Assim, impõe-se o retorno das partes à situação anterior (status quo ante), sendo imperativo restituir-se mutuamente as prestações eventualmente realizadas.

Caracterizado o recebimento de valor (TED de R$ 642,02) pela parte consumidora, é admissível a compensação com os valores que lhe foram descontados indevidamente, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884 do Código Civil.

O entendimento firmado no EAREsp n.º 676.608/RS, da Corte Especial do STJ, modulou os efeitos da tese da repetição do indébito em dobro, determinando sua aplicação apenas para os pagamentos indevidos realizados após a publicação do acórdão (30/03/2021).

Embargos acolhidos para reconhecer: (i) a compensação do valor efetivamente recebido; e (ii) a restituição em dobro apenas para os descontos efetuados após 30/03/2021.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010452-76.2018.8.14.0130
EMBARGANTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
EMBARGADO: JUSTINO DE SOUSA
RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A., com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível em epígrafe,

O acórdão embargado é o seguinte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADA POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS NÃO COMPROVAM QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI INTEGRALMENTE RECEBIDO PELO AUTOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO IN RE IPSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em suas razões, o embargante alega omissão quanto à devolução do valor creditado na conta do autor (R$ 642,02), sob o fundamento de que, sendo declarado nulo o contrato, deve-se restaurar o status quo ante, nos termos do art. 884 do Código Civil; e ainda omissão quanto à modulação dos efeitos do acórdão proferido pelo STJ no EAREsp n.º 676.608/RS, especialmente no que concerne à devolução em dobro apenas das parcelas indevidas pagas após 30/03/2021.

A parte embargada, Justino de Sousa, apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento , pelo plenário virtual.

Belém, ___ de de 2025.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010452-76.2018.8.14.0130
EMBARGANTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
EMBARGADO: JUSTINO DE SOUSA
RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Nos Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível n.º 0010452-76.2018.8.14.0130, o Banco Itaú Unibanco S.A., ora embargante, sustenta duas omissões no acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, afirmando que o acórdão reconheceu que o autor recebeu R$ 642,02 (valor do TED), embora o contrato de empréstimo fosse de R$ 1.008,16, no entanto, o acórdão não tratou da devolução ou compensação desse valor efetivamente recebido. E ainda menciona que o acórdão não observou a modulação dos efeitos firmada no julgamento do EAREsp 676.608/RS, que restringe a aplicação da devolução em dobro apenas para pagamentos indevidos realizados após a publicação do acórdão, em 30/03/2021.

I – Da omissão quanto à compensação de valores recebidos pela parte autora

Com efeito, é incontroverso nos autos que houve efetiva transferência da quantia de R$ 642,02 à conta bancária indicada no contrato questionado, conforme comprovante de TED juntado pelo banco, e ainda demonstrado no extrato bancário no id n. 5561592 p.12)

Ainda que declarada a inexistência de vínculo contratual, é princípio estruturante do ordenamento jurídico nacional que ninguém pode enriquecer-se ilicitamente em detrimento de outrem, nos termos do art. 884 do Código Civil:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Assim, impõe-se o retorno ao status quo ante, com a correspondente devolução pelo autor do valor efetivamente recebido (R$ 642,02), o que poderá ser feito mediante compensação com o montante a ser restituído pelo banco, decorrente dos descontos indevidos.

II – Da omissão quanto à modulação dos efeitos do EAREsp n.º 676.608/RS

No tocante à devolução em dobro dos valores descontados, o acórdão embargado adotou a tese firmada pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp n.º 676.608/RS, segundo a qual não é mais exigível a demonstração de má-fé do fornecedor para aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, bastando a infração ao dever de boa-fé objetiva.

Todavia, de fato, não constou expressamente na decisão embargada a necessária modulação dos efeitos dessa tese, tal como fixado no próprio acórdão paradigma, publicado no DJe de 30/03/2021. Destaco a redação do julgado:

"A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC ) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva"

Assim, cumpre reconhecer que a devolução em dobro somente é cabível quanto aos descontos realizados após 30/03/2021, devendo os valores anteriores a essa data ser restituídos de forma simples.

Portanto, acolhem-se os embargos com efeitos modificativos, a fim de:
(i) determinar a compensação do valor de R$ 642,02, recebido pelo autor, com o montante a ser restituído pelo banco;
(ii) reconhecer que a repetição do indébito em dobro deverá limitar-se aos valores indevidamente descontados a partir de 30/03/2021, sendo os anteriores passíveis de restituição simples.

Ante o exposto, voto no sentido de ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, para sanar as omissões apontadas, nos termos acima delineados, contudo mantendo os demais termos do acórdão embargado

É como voto.

Belém, ___ de de 2025.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 19/11/2025